Tribunal: TJSP
Processo: 1500463-93.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida – Exasperação da pena-base – O acusado com maus antecedentes, com condenações anteriores pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas – Pena elevada em 1/5 – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Afastamento – Benesses destinadas

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida – Exasperação da pena-base – O acusado com maus antecedentes, com condenações anteriores pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas – Pena elevada em 1/5 – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Afastamento – Benesses destinadas aos acusados primários e de bons antecedentes – Réu detido na via pública, embriagado, quando portava arma de fogo municiada – Elevada reprovabilidade da conduta e risco concreto à paz social – Fixado o regime inicial semiaberto – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500463-
93.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado REGINALDO JOSE GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA DE REGINALDO JOSÉ
GONÇALVES EM 03 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-
MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA ESTABELECER O REGIME
INICIAL
SEMIABERTO,
AFASTADA
A
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-93.2019.8.26.0617 -Voto no 15372
2
Voto no 15372
Apelação no 1500463-93.2019.8.26.0617
Comarca de Jacareí
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Reginaldo José Gonçalves
MM. Juiz: Doutor Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Ementa
Apelação da Justiça Pública Porte ilegal de arma de fogo com
a numeração suprimida
Exasperação da pena-base
O
acusado com maus antecedentes, com condenações anteriores
pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas Pena
elevada em 1/5 Regime inicial aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos

Afastamento Benesses destinadas aos acusados primários e
de bons antecedentes Réu detido na via pública, embriagado,
quando portava arma de fogo municiada
Elevada
reprovabilidade da conduta e risco concreto à paz social
Fixado o regime inicial semiaberto Recurso de apelação
provido.
Vistos.
REGINALDO JOSÉ GONÇALVES foi condenado
a cumprir a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar o
valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao
artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826 de 2003, substituída a
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-93.2019.8.26.0617 -Voto no 15372
3
O representante do Ministério Público apresentou
recurso, buscando a exasperação da pena-base, o afastamento das penas
substitutivas e a fixação de regime inicial mais rígido.
Recurso
bem
processado
e
respondido
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
apelo. Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 13 de março de 2019, por
volta das 04,23 horas, na Rua Rafael de Barros Maladei no 4, cidade de Jacareí,
REGINALDO JOSÉ GONÇALVES portava uma arma de fogo do tipo revólver,
calibre 38, marca “Taurus”, municiada com um cartucho íntegro e com a
numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-93.2019.8.26.0617 -Voto no 15372
4
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado e, por suspeitarem de sua
conduta, decidiram abordá-lo, ocasião em que apreenderam uma arma de fogo
municiada, a qual fora dispensada ao solo pelo réu durante a sua tentativa de
fuga.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito
policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a acusação.
O laudo pericial deixou certa a eficácia da arma de
fogo e da munição ao disparo, bem como a supressão de sua numeração de série.
Interrogado em Juízo, o réu tornou a alegar que
estava sob o efeito de álcool e drogas quando foi detido e que foi injustamente
acusado pelos policiais militares.
De outra parte, os policiais militares Emerson Garcia
Soares e Thadeu Magno Silva Souza deram conta de que realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado em uma praça pública.
Disseram ainda que ele tentou a fuga tão logo notou a aproximação da viatura
policial, mas sem êxito, e que foi apreendida uma arma de fogo municiada,
dispensada ao solo por ele durante a sua tentativa de fuga.
Portanto, a responsabilidade penal do acusado era
mesmo inquestionável; a prova pericial, somada aos depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-93.2019.8.26.0617 -Voto no 15372
5
militares, são elementos que demonstram a prática do crime de porte ilegal de
arma de fogo.
E por se tratar de crime de perigo abstrato, que visa
proteger a segurança pública e a paz coletiva, parece incorreto se falar em
ausência de lesividade na apreensão da arma de fogo. Em qualquer hipótese,
presume-se a potencialidade lesiva, bastando à tipificação da conduta o simples
fato de o agente possuir a arma ou a munição de forma irregular.
Além disso, a Defesa sequer se insurgiu contra a
solução condenatória.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 03
anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário.
Entretanto, o representante do Ministério Público
apresentou recurso, pugnando pela exasperação da pena-base ante os maus
antecedentes do réu, que ostenta condenações anteriores pela prática dos delitos
de furto e tráfico de drogas.
E a meu ver, com razão, pois o período depurador de
cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas
para a configuração da circunstância agravante da reincidência, mas transcorrido
lapso temporal superior a cinco anos, a vida pregressa do réu e seus antecedentes
criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base.
Deste modo, exaspero a pena aplicada em 1/5, e esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-93.2019.8.26.0617 -Voto no 15372
6
resulta em 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu
mínimo unitário.
Nas demais etapas da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, pois ausentes causas modificativas.
Por fim, o MM. Juiz houve por bem fixar o regime
inicial aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, contra o que se insurgiu o representante do Ministério
Público.
E mais uma vez, é adequado o pleito acusatório, posto
que a vida pregressa do acusado obsta que ele seja agraciado com tais benesses,
destinadas aos condenados primários e de bons antecedentes.
Nesse sentido, o artigo 44, inciso III, do Código Penal
dispõe que as penas restritivas de direitos são aplicáveis quando a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que essa substituição seja
suficiente.
O acusado não apenas ostenta duas condenações
anteriores, uma delas pela prática de delito equiparado a hediondo, como foi
detido na via pública, quando portava uma arma de fogo municiada e com a
numeração suprimida, logo após o consumo de álcool de drogas, a bem indicar a
elevada reprovabilidade de sua conduta e o enorme risco à segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500463-93.2019.8.26.0617 -Voto no 15372
7
Tais circunstâncias judiciais desfavoráveis, ademais,
autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, que considero suficiente à
reprovação e prevenção da conduta.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA DE REGINALDO
JOSÉ GONÇALVES EM 03 ANOS, 07 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO
E 12 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA
ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO, AFASTADA A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator